Tribunal: TJSP
Processo: 1019522-02.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019522-02.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANA
TANQUE, é apelado COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019522-02.2014.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1019522-02.2014.8.26.0100
APELANTE: LUCIANA TANQUE
APELADO: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
INTERESSADO: NOBUO TANQUE
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
AÇÃO: COMPRA E VENDA
VOTO No 29205
AC ̧A~O
PAULIANA – ALIENAC ̧A~O
DE IMÓVEL A PARENTE
- PRESUNC ̧A~O
DE FRAUDE – CARE^NCIA DE BENS A
GARANTIR DI ́VIDA – INEXISTE^NCIA DE DOLO POR
IRRELEVANTE - SENTENC ̧A CONFIRMADA – APELO
DESPROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls., que houve
por procedente Ação Pauliana, com declarar da ineficácia da alienação realizada,
respeitados eventuais direitos de adquirentes de boa-fé; rija no argumento da venda do bem
para a sobrinha do Requerido empós da celebração de confissão de dívida, revelando-se
insolvente quando da execução, verificados os pressupostos necessários para o
desfazimento da alienação.
Insurge-se a compradora, aduzindo ser terceira de boa-fé, não sabendo da
insolvência do devedor, apenasmente sobrinha e não filha, inexistente constrição judicial
quando da realização do negócio, somente ajuizada a execução empós da venda. Revela do
pagamento do preço de mercado do imóvel, vendida somente a quota do Requerido - 25%
do bem.
Recurso bem processado. Respondido.
Autos redistribuídos para esta C. Câmara.
É o brevíssimo relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019522-02.2014.8.26.0100 -Voto no
3
Deveras, a R. sentenc ̧a dera mesmo adequada soluc ̧a~o
a` espe ́cie, e ha ́ que
prevalecer. O Apelante na~o conseguiu produzir as provas bastantes para elidir a presunc ̧a~o

de fraude que caracteriza a ac ̧a~o
em questa~o, e o valor da transac ̧a~o
relativo a dois imo ́veis
nem sequer viera a Jui ́zo, para comprovar o pagamento pela aquisic ̧a~o
supostamente
realizada.
Equivoca-se grandemente o apelo: fraude a` execuc ̧a~o
e ́ uma figura, e
fraude contra credores e ́ outra; toda a mate ́ria de defesa se ressente de prova; o “consilium
fraudis” se comprova pela transfere^ncia onerosa do bem a pessoa aparentada com o
alienante, e esse parentesco nem ao de leve foi contrariado – e de aí que ficou plenamente
comprovado o intuito fraudulento, e se presume ainda que a parenta conhecia o estado
preca ́rio das financ ̧as do alienante, a ponto de que em pouco tempo houve desfazimento da
totalidade dos bens da parte devedora, notando-se que transac ̧a~o
entre parentes traz em si,
i ́nsita, a fraude presumida, ja ́ que no seio familiar e ́ hialino que a situac ̧a~o
de pre ́-
insolve^ncia fo^ra mesmo conhecida, e na espe ́cie torna-se despicienda a existe^ncia de dolo
na conduta do adquirente.
VERAS EVIDENS NON PROBANDA, ouvia-se em Roma.
Repetir que a existe^ncia de mais bens na~o restou comprovada, prova essa
de faci ́lima produc ̧a~o,
e o EVENTUS DAMNI e ́ de translu ́cida compreensa~o, tendo em
vista a alienac ̧a~o
realizada ao arrepio dos direitos do Autor; relevante tambe ́m que o valor
do negócio é inferior à metade do valor do imóvel - outra evidência da fraude.
Ante o exposto, invocando, de resto, o Artigo 252 do Regimento Interno
deste Sodalício, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso; majora-se a honorária para 17% do
valor atualizado da causa, à luz do Art. 85, §11, do Co ́digo de Processo Civil.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica